Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718647-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: QUINTINO RODRIGUES DE LIMA REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por QUINTINO RODRIGUES DE LIMA nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação. O peticionante pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação por ele interposta. Alega que na fase do cumprimento de sentença ocupava o imóvel e requereu a regularização do processo para que fosse devidamente intimado para desocupar voluntariamente o bem, o que foi indeferido pelo Juízo, por entender que a declaração da imissão do autor na posse do imóvel era suficiente para o cumprimento da obrigação. Afirma que a certidão de que o imóvel se encontrava está equivocada, pois, após a demolição realizada pelo DF-LEGAL, a ocupação ainda persiste, de forma precária e, portanto, esta circunstância comprova que há elementos nos autos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que a possibilidade de regularização da ocupação do imóvel ainda é viável, pois sua pretensão é voltada para a ocupação rural, efetivando a função social da propriedade e, sendo incontroverso o desfazimento da ocupação irregular do imóvel, o que configura fato superveniente à sentença, protocolizou novo pedido de regularização da ocupação, de modo a ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tece considerações. Requer que a apelação seja recebida com efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Em síntese, o apelante pretende a reforma da sentença sob a alegação de que a certidão de imissão de posse em favor da Terracap é nula, pois não houve sua intimação para a desocupação voluntária e também que há ponto controvertido superveniente à sentença, qual seja, a possibilidade de regularização da ocupação rural de área pública, em razão de não mais existir o parcelamento irregular do solo. Da análise preliminar da presente petição, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Inicialmente, cumpre observar que se trata de cumprimento de sentença para que a apelada, Terracap, seja reintegrada no imóvel objeto da lide. Em que pese a ausência da expedição de mandado para a desocupação voluntária, o mandado expedido cumpriu o objetivo final do cumprimento de sentença, que era a reintegração de posse do imóvel em favor da Terracap. Ademais, a sentença que julgou procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse já transitou em julgado e a ocorrência de fatos posteriores ao seu trânsito não são aptos a revolver a questão, já estabilizada pelo trânsito em julgado da sentença, estando o peticionante ciente da ordem de reintegração. Outrossim, a alegada ocorrência de ato superveniente à sentença não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo, pois o desfazimento do parcelamento irregular do solo se deu justamente pelo poder de polícia exercido pela Administração Pública, não ocorrendo de forma voluntária. Portanto, incabível que o peticionante, em clara atitude contraditória, se beneficie do próprio comportamento contraditório. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso estejam preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. 2. Ausente um dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado pelo agravante, em especial a probabilidade do direito vindicado, o mesmo deve ser indeferido. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1231975, 07142982320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Quanto aos demais argumentos apresentados, não são suficientes para alterar esse entendimento preliminar e serão devidamente enfrentados na análise do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado por meio da presente Petição. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se a presente petição. Brasília, DF, 8 de maio de 2024 15:38:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador